Tribunal: TJMT
Processo: 0042346-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042346-35.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO

INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

A lei que prevê a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis créditos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar
, contra o acórdão, proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno
,
ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão de reconhecimento da prescrição.

Aduz, a parte Embargante, em síntese, que há omissão na decisão, porque não foi apreciada a tese quanto a necessidade de realização de perícia contábil, bem como a não ocorrência da reestruturação das carreiras pelas Leis Complementares 71 e 273.

Por fim, requer sejam acolhidos estes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões apontadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 192882153).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar
, contra o acórdão, proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno
,
ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão de reconhecimento da prescrição.

Sabe-se que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Nesta quadra, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
a parte Embargante alega a existência de omissão no
decisum
recorrido, porque não foi
apreciada a tese quanto a necessidade de realização de perícia contábil, bem como a não ocorrência da reestruturação das carreiras pelas Leis Complementares 71 e 273.

Entrementes, em que pese aos argumentos declinados, denota-se o inconformismo da Embargante, quanto à decisão que não lhe foi favorável, de modo que não há nenhum vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

No acórdão objurgado, foi reconhecida a prescrição da pretensão da cobrança de eventuais diferenças salariais devidas a título de conversão da moeda para URV.

No acordão objurgado, assim constou:

Denota-se dos recentes julgados que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

Confira:

[...]

Dessa forma, em consonância com o entendimento recente do STJ, há que ser reconhecida a prescrição, no presente caso, visto que a ação foi proposta em 08/09/2015, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição das Leis Complementares n. 71 e n. 273, editadas em 2000 e 2007, respectivamente, que reestruturaram a carreira oficiais da polícia militar e bombeiros.

Veja-se que tal decisão se deu em conformidade com o entendimento do STJ, o que pode ser observado, por meio dos arestos que foram colacionados.

Ademais, em que pese as alegações trazidas aos autos pela parte Embargante, no sentido de que não há provas acerca da efetiva recomposição salarial, a lei que promoveu a reestruturação se trata de marco inicial, para a contagem do prazo prescricional, conforme consignado no trecho do voto, que ora transcrevo:

Ressalte-se, ainda, que não cabe, aqui, discussão acerca da efetiva recomposição salarial, por meio da lei que promoveu a reestruturação carreira, já que conforme entendimento das Cortes Superiores, alusiva lei, trata-se somente de um marco inicial, para a contagem do prazo prescricional.

No mais, reitero que esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850802 MT 2019/0258678-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020)

Na verdade, observo que a parte embargante utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com a decisão proferida, de sorte que pretende o rejulgamento do que foi decidido no Recurso de Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, a rejeição aos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024